Tribunal: TJDFT
Processo: 0012094-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. LOTEAMENTO IRREGULAR. CIÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO INDIVIDUAL DE PROCESSOS CONEXOS. REJEITADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA OCORRIDA ANTES DA CONSTRIÇÃO DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Análise do apelo interposto na ação anulatória.
1.1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
1.2. O cenário fundiário do Distrito Federal e a disposição expressa acerca da precariedade do objeto afastam a nulidade do contrato de cessão de direitos sobre imóveis situados em loteamento irregular. Precedentes.
1.3. No caso dos autos, os adquirentes tinham plena consciência de que os imóveis negociados estavam inseridos em terra pública, inclusive com declaração expressa sobre o conhecimento da situação jurídica de irregularidade do terreno, inexistindo qualquer vício de consentimento a macular o ajuste de vontades.
1.4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de direito rejeitada. No mérito, recurso não provido.
2. Análise do apelo interposto nos embargos de terceiro.
2.1. Conforme entendimento sedimento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que caracterizada a conexão, a reunião dos processos para o julgamento conjunto constitui uma faculdade do magistrado, e não um dever.
2.1.1. No caso dos autos, o julgamento individual da ação anulatória e dos embargos de terceiros não gerou nenhum prejuízo às partes, além de não ter havido decisões conflitantes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2.2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2.3. Nos termos do artigo 685 do Código Civil, a procuração outorgada em causa própria, em caráter irrevogável e irretratável, isenta de prestação de contas, com descrição do objeto, consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos. Precedentes.
2.4. Verificado nos autos que a outorga da procuração, com a transferência de direitos sobre o imóvel, ocorreu antes da constrição do imóvel determinada em outros autos, bem como antes do ajuizamento daquela ação, não se verifica a ocorrência de fraude ou má-fé da terceira adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.
2.5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo não provido.